Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600706-31.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PUBLICIDADE EM HORÁRIO VEDADO. MANUTENÇÃO DA
PROPAGANDA APÓS INTIMAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por representados em face de sentença proferida
pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente
representação do Ministério Público Eleitoral por propaganda eleitoral irregular,
impondo multa de R$ 2.000,00 solidariamente aos recorrentes.
2. A sentença baseou-se na permanência de publicidade móvel (windbanners) em
horário vedado, mesmo após intimação prévia para regularização, configurando a
infração eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a multa aplicada por propaganda
irregular excedendo o horário permitido é proporcional, considerando a alegação de
atraso pontual na remoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral veda propaganda em bens públicos e de uso comum em
horário proibido, conforme art. 37 da Lei nº 9.504/1997 e art. 19 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, impondo multa no caso de descumprimento após intimação.
5. A alegação de atraso pontual na retirada não merece acolhimento, pois as provas
demonstram reincidência no descumprimento, mesmo após a intimação nos autos
de Notícia de Irregularidade nº 0600681-84.2024.6.16.0143.
6. A fixação da multa no mínimo legal (R$ 2.000,00) é proporcional e razoável,
conforme precedentes do TSE: "A permanência da propaganda em via pública após
as 22h afasta o caráter móvel e acarreta a aplicação da multa" (AgR-REspe nº
341720, Min. Henrique Neves da Silva, DJE 15/12/2015).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou procedente
a representação e aplicou multa solidária no valor de R$ 2.000,00.
8. Tese de julgamento: “A veiculação de propaganda eleitoral em horário vedado,

Num. 44248598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:19
ocorrida após notificação para regularização, caracteriza infração e implica aos
responsáveis a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 19 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, ar

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600706-31.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600706-31.2024.6.16.0068,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extingo o processo sem julgamento do mérito
em relação ao Partido Liberal de Cascavel e, no mérito, julgou procedente o pedido para condenar
os demais requeridos ao pagamento da multa eleitoral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de
modo solidário, na forma do § 1º do artigo 19 da Resolução 23.610/19 TSE, extinguindo o processo
com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.
(Representação por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Partido Liberal de Cascavel, Renato Silva, candidato ao cargo de Prefeito do município de
Cascavel e Henrique Antunes Mecabô, candidato ao cargo de Vice-Prefeito do município de
Cascavel, com fundamento no artigo 37, §1º, da Lei das Eleições e no artigo 19, §1º, da Resolução
TSE nº. 23.610/2019, tendo em vista que Nos autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda
Eleitoral nº. 0600681-84.2024.6.16.0143, foi denunciado que os representados veicularam sua
propaganda eleitoral veiculada, na forma de windbanners em vias públicas, em horário
expressamente vedado pela legislação - após 22h e antes das 6h). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248598
03/12/2024
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44248598 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.693
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600706-31.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A

Num. 44248598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:19
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PUBLICIDADE EM HORÁRIO VEDADO. MANUTENÇÃO DA
PROPAGANDA APÓS INTIMAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por representados em face de sentença proferida
pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente
representação do Ministério Público Eleitoral por propaganda eleitoral irregular,
impondo multa de R$ 2.000,00 solidariamente aos recorrentes.
2. A sentença baseou-se na permanência de publicidade móvel (windbanners) em
horário vedado, mesmo após intimação prévia para regularização, configurando a
infração eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a multa aplicada por propaganda
irregular excedendo o horário permitido é proporcional, considerando a alegação de
atraso pontual na remoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral veda propaganda em bens públicos e de uso comum em
horário proibido, conforme art. 37 da Lei nº 9.504/1997 e art. 19 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, impondo multa no caso de descumprimento após intimação.
5. A alegação de atraso pontual na retirada não merece acolhimento, pois as provas
demonstram reincidência no descumprimento, mesmo após a intimação nos autos
de Notícia de Irregularidade nº 0600681-84.2024.6.16.0143.
6. A fixação da multa no mínimo legal (R$ 2.000,00) é proporcional e razoável,
conforme precedentes do TSE: "A permanência da propaganda em via pública após
as 22h afasta o caráter móvel e acarreta a aplicação da multa" (AgR-REspe nº
341720, Min. Henrique Neves da Silva, DJE 15/12/2015).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou procedente
a representação e aplicou multa solidária no valor de R$ 2.000,00.
8. Tese de julgamento: “A veiculação de propaganda eleitoral em horário vedado,

Num. 44248598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:19
ocorrida após notificação para regularização, caracteriza infração e implica aos
responsáveis a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 19 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 37, §§ 6º, 7º e 1º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR-REspe nº 341720, Min. Henrique Neves da Silva, DJE 15/12/2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA e HENRIQUE ANTUNES
MECABÔ em face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que
julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por
realização de propaganda eleitoral irregular.
Nas razões do recurso (ID 44165373), os recorrentes alegam, em síntese, que, embora não haja
controvérsia acerca da permanência de windbanners para além do horário permitido pela
legislação eleitoral, a irregularidade se deu pela manutenção por menos de 30 minutos após o
prazo legal, em decorrência de atraso de evento, sendo suficiente a regularização realizada e
desproporcional a multa aplicada. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar
sentença, julgando improcedente a representação e afastando a aplicação de multa.
Contrarrazões apresentadas no ID 44165376, pelo desprovimento do recurso, uma vez que
houve veiculação de propaganda móvel em via pública em horário vedado pela legislação,
mesmo após os recorrentes terem sido intimados em momento anterior acerca da mesma
irregularidade nos autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda Irregular nº 0600681-
84.2024.6.16.0143.

Num. 44248598 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:19
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto (ID 44167850), entendendo que, tendo havido violação à legislação e a
cominação de multa no mínimo legal, a alegação da defesa de “imprevisto” não deve ser
acolhida.
Enviados os autos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná
- NUPEC (ID 44174589), os recorrentes manifestaram não terem interesse na audiência
conciliatória (IDs 44184894 e 44192200).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente a representação e condenou os
representados, ora recorrentes, ao pagamento de multa, no mínimo legal, de R$ 2.000,00, de
forma solidária.
A controvérsia cinge-se a analisar se é devida a multa por falta de retirada da propaganda
irregular móvel pelos recorrentes.
A sentença restou assim fundamentada (ID 44165366), no que importa:
“(...)
A infração à legislação eleitoral é fato incontroverso. Os representados não negaram
os fatos, mas apenas afirmaram que foi curto o período de infração, cerca de 30
(trinta) minutos.
Diz o art. 37, § 6º e §7º da Lei 9.504/1997:
(...)
A análise conjunta de ambos os dispositivos permite concluir que, para que seja
devida a multa prevista no § 1º do artigo 19 da Resolução 23.610/19 TSE não basta
a infração à norma em relação ao horário da publicidade eleitoral. Para que a multa
incida, é preciso que o responsável, intimado, deixe de promover a regularização no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Nos
autos
0600681-84.2024.6.16.0143,
houve
decisão
determinando
a
regularização em 26.09.2024 (id 125190483). O Partido Liberal foi intimado no dia
27.09.2024 (id 125202672) e, no id 125225151 apresentou petição comprovando o
cumprimento da determinação judicial.

Num. 44248598 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:19
Ocorre que a certidão do id 125226927 demonstrou que no da 01.10.2024, ainda
existia a propaganda em horário vedado.
Neste passo, não obstante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Partido
Liberal de Cascavel, é certo que este compareceu aos autos acima indicados para
dizer que cumpriu a decisão judicial, sendo presumível que cientificou os demais
representados acerca da existência irregularidade e necessidade de saná-la.
Assim, restou evidenciado que houve a manutenção da propaganda irregular por
período superior a 48 (quarenta e oito) horas após a intimação para sua remoção,
de modo que incide a multa prevista no § 1º do artigo 19 da Resolução 23.610/19
TSE.
À míngua de maiores elementos, fixo a multa no mínimo legal de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), sendo o valor devido solidariamente pelos representados, à exceção do
Partido Liberal de Cascavel.”

A respeito da propaganda em bens públicos, o artigo 37 da Lei nº 9.504/97 que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem
o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral
fica a critério da Mesa Diretora.
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Num. 44248598 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:20
§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros,
cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.
§ 6o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e
a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
§ 7o A mobilidade referida no § 6o estará caracterizada com a colocação e a
retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas
horas.
§ 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para esta finalidade.
(Grifamos)

O dispositivo legal acima previsto foi assim reproduzido no art. 19 da Resolução nº 23.610/19 do
TSE:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será
notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o
bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais), a ser fixada na representação de que trata o art. 96 da Lei nº
9.504/1997, após oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º, e art.
40-B, parágrafo único).

Os recorrentes alegam que a multa aplicada foi desproporcional ao caso, pois o material
publicitário móvel excedeu de forma pontual o horário limite legal em apenas 30 minutos, em
razão de imprevisto havido, porém os windbanners teriam sido recolhidos logo em seguida.
Todavia a alegação não merece acolhimento, uma vez que das imagens acostadas aos autos (ID
44165340) verifica-se que a propaganda eleitoral móvel ultrapassou o horário estipulado pela
legislação, não obstante os recorrentes já tivessem sido notificados para regularização da
propaganda irregular nos autos nº. 0600681-84.2024.6.16.0143, conforme bem apontado pelo
Ministério Público Eleitoral nas contrarrazões contidas no ID 44165346.

Num. 44248598 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:20
Ademais, cita-se o seguinte precedente do TSE:
PROPAGANDA ELEITORAL EM BENS PÚBLICOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A permanência da propaganda em via pública após as 22h afasta o caráter
móvel do artefato, a teor do § 7º do art. 37 da Lei das Eleições, e acarreta a
aplicação da sanção prevista no § 1º do mesmo dispositivo legal.
2. A não observância das exceções previstas nos §§ 6º e 7º do art. 37 da Lei nº
9.504/97 que permitem a divulgação de propaganda em via publica, desde que seja
móvel e não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos enquadra a conduta na regra
geral contida no caput, que proíbe a veiculação de propaganda em bens públicos e,
como consequência, atrai a incidência da multa prevista no § 1º do aludido
dispositivo. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 341720, Acórdão, Min.
Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/12/2015)
(Grifamos)

Assim, tendo ficado caracterizado que a propaganda estava em desacordo com o disposto no art.
37, I, §§ 6º e 7º, a multa cominada no mínimo legal revela-se proporcional e razoável, sendo a
manutenção da sentença medida de rigor.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por RENATO DA SILVA e HENRIQUE ANTUNES MECABÔ para o fim de
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600706-31.2024.6.16.0068 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO, ELEICAO 2024 RENATO
DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO -

Num. 44248598 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512344900000043195778
Número do documento: 24120318512344900000043195778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:16:20
Advogados dos RECORRENTES: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024